Tribunal: TJES
Processo: 5002022-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2022-01-11

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5002022
-
15
.20
21
.8.08.00
00

A
GRAV
A
NTE
:
EVERSON DOS SANTOS LIMA

A
GRAV
A
D
O
:
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FALTA DO EXERCÍCIO PLENO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. POSSE E NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
é remansosa no sentido de que

há violação
ao princípio constitucional da presunção de inocência quando, em fase de investigação social de concurso público, houver a eliminação de candidato em decorrência da simples instauração de
I
nquérito
P
olicial ou do curso de ação penal, sem trânsito em julgado.

2. Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,

d
ar

provimento
ao recurso.

Vitória, ES, em __ de ________ de 2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002022-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVERSON DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5002022
-
15
.20
21
.8.08.00
00

A
GRAV
A
NTE
:
EVERSON DOS SANTOS LIMA

A
GRAV
A
D
O
:
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
o
r

EVERSON DOS SANTOS LIMA
, manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
3
ª
Vara
da Fazenda
Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
-ES,
que,
nos autos d
o
M
andado de Segurança

com pedido liminar

impetrado
em face de suposto ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
,
in
deferiu o pedido liminar,
para a participação do militar a concorrer às vagas no Curso de Habilitação a Cabo pelo motivo do mesmo estar em situação
sub judice
, por ter ação penal ajuizada perante a Vara da Auditoria Militar
.

Em suas razões
,
o
recorrente aduz,
em síntese, que
o indeferimento da liminar gera para o Agravante (militar do Estado do Espírito Santo, ocupando atualmente o nível hierárquico de soldado QPMP-C) enorme prejuízo, uma vez deixa de figurar no quadro de
acesso para promoção a graduação de Cabo QPMP-C
.

Alega que ingressou com a ação mandamental requerendo em sede de liminar: a suspensão do ato administrativo publicado no BECG nº: 025, de 26.08.2020, que enquadra o Impetrante na condição de
sub judice
, e, uma vez deferida a liminar, que seja retificado o BECG nº: 025 de 26.08.2020, determinando que o Impetrante figure no quadro de acesso a promoção a graduação de Cabo QPMP- C, sem restrição
sub judice
, bem com devidos atos promocionais.

A seu favor, assevera que não é mais possível o impedimento de militar a promoção por estar
sub judice
, devendo ser aplicado o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 22) – RE 560900, no qual ficou assentado que
a simples existência de inquéritos ou processos penais não pode obstar o direito a eliminação de candidatos em concursos públicos
.

Afirma, ainda, que apesar do caso descrito no referido RE 560900 ser uma situação de progressão funcional (policial militar pleiteando promoção de soldado para cabo), a repercussão geral não distinguiu a situação de ingresso na carreira e progressão funcional, DEVENDO AMBOS TEREM O MESMO TRATAMENTO.

Por fim, aduz que a simples pendência de um processo criminal SEM CONDENAÇÃO, não justifica um juízo de reprovação moral. A existência de um processo nada diz sobre a existência do caráter do Impetrante, nem pode ser visto como anormal.

Requer a concessão

in limit inaltida altera parts
, da antecipação de tutela provisória de urgência, reformando a r. decisão interlocutória, determinando a suspensão do ato administrativo publicado no BECG nº: 025 de 26.08.2020 que enquadra o Impetrante na condição de
sub judice
.

Decisão ID1209248, concedendo a antecipação de tutela.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 11 de maio de 2021.

Desembargador
W
ALACE
P
ANDOLPHO
K
IFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5002022
-
15
.20
21
.8.08.00
00

A
GRAV
A
NTE
:
EVERSON DOS SANTOS LIMA

A
GRAV
A
D
O
:
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
o
r

EVERSON DOS SANTOS LIMA
, manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
3
ª
Vara
da Fazenda
Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
-ES,
que,
nos autos d
o
M
andado de Segurança

com pedido liminar

impetrado
em face de suposto ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
,
in
deferiu o pedido liminar,
para a participação do militar a concorrer às vagas no Curso de Habilitação a Cabo pelo motivo do mesmo estar em situação
sub judice
, por ter ação penal ajuizada perante a Vara da Auditoria Militar
.

Em suas razões
,
o
recorrente aduz,
em síntese, que
o indeferimento da liminar gera para o Agravante (militar do Estado do Espírito Santo, ocupando atualmente o nível hierárquico de soldado QPMP-C) enorme prejuízo, uma vez deixa de figurar no quadro de
acesso para promoção a graduação de Cabo QPMP-C
.

Alega que ingressou com a ação mandamental requerendo em sede de liminar: a suspensão do ato administrativo publicado no BECG nº: 025, de 26.08.2020, que enquadra o Impetrante na condição de
sub judice
, e, uma vez deferida a liminar, que seja retificado o BECG nº: 025 de 26.08.2020, determinando que o Impetrante figure no quadro de acesso a promoção a graduação de Cabo QPMP- C, sem restrição
sub judice
, bem com devidos atos promocionais.

A seu favor, assevera que não é mais possível o impedimento de militar a promoção por estar
sub judice
, devendo ser aplicado o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 22) – RE 560900, no qual ficou assentado que
a simples existência de inquéritos ou processos penais não pode obstar o direito a eliminação de candidatos em concursos públicos
.

Afirma, ainda, que apesar do caso descrito no referido RE 560900 ser uma situação de progressão funcional (policial militar pleiteando promoção de soldado para cabo), a repercussão geral não distinguiu a situação de ingresso na carreira e progressão funcional, DEVENDO AMBOS TEREM O MESMO TRATAMENTO.

Por fim, aduz que a simples pendência de um processo criminal SEM CONDENAÇÃO, não justifica um juízo de reprovação moral. A existência de um processo nada diz sobre a existência do caráter do Impetrante, nem pode ser visto como anormal.

Requer a concessão

in limit inaltida altera parts
, da antecipação de tutela provisória de urgência, reformando a r. decisão interlocutória, determinando a suspensão do ato administrativo publicado no BECG nº: 025 de 26.08.2020 que enquadra o Impetrante na condição de
sub judice
.

Decisão ID1209248, concedendo a antecipação de tutela.

Compulsando os autos, não identifico argumentos que possam alterar meu convencimento, eis que permanecem presentes as razões impostas liminarmente. Explico.

Na ação mandamental de origem, o impetrante, em síntese, alega que de acordo com o BECG nº 025, de 26/08/2020, encontra-se na situação de
sub judice
nos termos do inciso V do artigo 35, o que obsta sua promoção, respondendo aos seguintes procedimentos: a) Auditoria Militar nº 0008172-93.2019.8.08.0024.

Alegou que o simples trâmite de ação penal e processo administrativo não pode ser impedimento para progressão funcional da carreira.

In casu
, verifico que assiste razão ao ora agravante. Vejamos.

No presente caso, alega o ora agravado que o agravante figura como réu na ação penal militar nº 0008172-93.2019.8.08.0024, em trâmite na Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória, o que justifica a sua não promoção, sem prejuízo de ser promovido posteriormente, por ressarcimento de preterição.

No entanto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que
há violação
ao princípio constitucional da presunção de inocência quando, em fase de investigação social de concurso público, houver a eliminação de candidato em decorrência da simples instauração de
I
nquérito
P
olicial ou do curso de ação penal, sem trânsito em julgado
.
(
Precedentes: AgRg no RMS 46.055/RJ, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 29/03/2016; MS 20.209/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 16/10/2014; STF, AgRg no ARE 816.2015/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 08/10/2015
)

Também é assente o entendimento de que “
não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público.
”
(RE 963952 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23⁄09⁄2016,

PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FALTA DO EXERCÍCIO PLENO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. POSSE E NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Como é cediço, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de admitir a exigência de aprovação em investigação social para o provimento de certos cargos públicos, ressaltando que a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial e de outras carreiras do serviço público não menos importantes. (RMS 22.089/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 390). 2) Nada obstante, ao próprio candidato deve ser assegurado o acesso às informações acerca da inadmissão, sob pena de afronta, em especial, aos princípios da publicidade (caput do art. 37 da CF) e da informação (inciso XXXIII do art. 5º da CF). 3) Utilizando-se especificamente desse fundamento, este Tribunal já anulou em várias oportunidades a eliminação de candidatos na fase de investigação social de concurso exatamente pela ausência de motivação, mormente em razão do manifesto prejuízo ao exercício da ampla defesa. 4)
Ademais disso, em observância ao princípio da presunção de inocência inciso LVIII do art. 5º da Constituição Federal, não se admite, na fase de investigação social de concurso público, a exclusão de candidato tão somente por ter respondido ou responder a processo que nem sequer transitou em julgado.
5) Consoante o entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, enquanto não transitar em julgado o processo, remanesce ao candidato sub judice, tão somente, o direito à reserva de vaga, e não à imediata/nomeação e posse no cargo pretendido. 6) Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179004908, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

In casu
,
a meu ver, a
relevância do fundamento e a plausibilidade do direito estão evidentes, sobretudo
em observância ao princípio da presunção de inocência, inciso LVIII, do art. 5º da Constituição Federal
.

A
nte o exposto
,
CONHEÇ
O
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5002022
-
15
.20
21
.8.08.00
00

A
GRAV
A
NTE
:
EVERSON DOS SANTOS LIMA

A
GRAV
A
D
O
:
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FALTA DO EXERCÍCIO PLENO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. POSSE E NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
é remansosa no sentido de que

há violação
ao princípio constitucional da presunção de inocência quando, em fase de investigação social de concurso público, houver a eliminação de candidato em decorrência da simples instauração de
I
nquérito
P
olicial ou do curso de ação penal, sem trânsito em julgado.

2. Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,

d
ar

provimento
ao recurso.

Vitória, ES, em 09 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.